Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PEDIDO NÃO ANALISADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE.
I – É nula a decisão, por negativa de prestação jurisdicional, que não examina o pedido de penhora nos termos em que foi formulado pelo exequente.
II- Agravo de instrumento provido.